Tribunal: TJMT
Processo: 1035383-13.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035383-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA - CPF: 980.263.721-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A embargante alega contradição no acórdão ao considerar regular a intimação pessoal da parte e de seu patrono, sustentando que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro de fato ao reconhecer a regularidade da intimação eletrônica para fins de configuração do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A contradição sanável por embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo ou entre premissas inconciliáveis na fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da intimação eletrônica, concluindo que foi realizada regularmente, conforme certificado nos autos e em consonância com o art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

A jurisprudência entende que, no processo judicial eletrônico, a intimação eletrônica supre a necessidade de publicação no DJEN, inclusive para fins de abandono da causa.

A alegação de ausência de publicação em nome de advogado específico constitui inovação recursal, não suscitada em apelação, sendo incabível sua análise em embargos declaratórios.

O mero inconformismo da parte embargante com a decisão proferida não constitui fundamento idôneo para o acolhimento dos embargos, tampouco configura contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo claro e coerente sua decisão.

Questões explicitamente ventiladas no acórdão consideram-se
prequestionadas
, sendo desnecessária menção expressa a dispositivos legais, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 supre a necessidade de publicação no DJEN para fins de configuração do abandono da causa.

A alegação de ausência de intimação em nome de advogado específico, não suscitada oportunamente em recurso anterior, configura inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao acolhimento de inconformismos da parte com o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 246, §1º e 485, III; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035383-13.2023.8.11.0041

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT X RAFAEL VILELA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
293499852),
que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do
CPC
, em ação de execução de título extrajudicial
, movida em face de
RAFAEL VILELA
.

Em apertada síntese, a Cooperativa embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões
, s
ustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que houve intimação pessoal da Cooperativa e de seu patrono, quando na realidade a intimação não teria sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
.

Argumenta que

nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais são contados a partir da publicação no DJEN
.

Alega que, para configuração do abandono da causa, seria necessária dupla intimação
,

uma pessoal
da parte e outra de seu patrono via Diário de Justiça, requisitos que não teriam sido cumpridos no caso em apreço
.

Suscita que a falta de publicação no DJEN em nome do patrono indicado caracteriza verdadeira e inadmissível banalização da função do advogado, constitucionalmente reconhecida como essencial e indispensável à administração da justiça
.

Por fim, realiza prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado à integração e ao aperfeiçoamento do julgado, nas estritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do
CPC.

A finalidade primordial dos
aclaratórios
não é a modificação do julgado, mas sim o esclarecimento de pontos obscuros, a eliminação de contradições, o suprimento de omissões ou a correção de erro material.

Apenas excepcionalmente, quando o saneamento do vício apontado implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

No que concerne à contradição, hipótese invocada pela parte embargante,
esta
se caracteriza pela existência de proposições inconciliáveis no corpo da decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre premissas da própria fundamentação.

A jurisprudência, em construção interpretativa do dispositivo legal supracitado, tem admitido ainda o cabimento dos embargos declaratórios quando a conclusão alcançada pelo julgador tenha se embasado em premissa fática equivocada, configurando o que se convencionou denominar de "erro de fato".

Nesse contexto, impende examinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou se fundamentou-se em premissa fática equivocada, como sustentado pela Cooperativa embargante.

A Cooperativa embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que houve regular intimação da parte e de seu patrono, quando,
no seu entendimento
não teria ocorrido a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Compulsando detidamente os autos digitais, verific
a-se
que o juízo de primeira instância, após o retorno dos autos em razão da anulação de sentença anterior, proferiu decisão em 03/05/2024 (
id
289711366) determinando a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Consta dos autos que foi expedida intimação eletrônica em 15/10/2024 (
id
289711367), permanecendo a parte inerte, o que resultou na prolação da sentença extintiva em 02/12/2024
(id
289711368).

Após detido exame das razões expostas pela parte embargante e do acórdão impugnado, não verifico a ocorrência do vício apontado, que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o acórdão vergastado enfrentou expressamente a questão relativa à validade da intimação eletrônica realizada nos autos, consignando que "a Cooperativa apelante foi devidamente intimada, por meio eletrônico, em decisão que expressamente a advertia sobre o risco de extinção do processo por abandono, caso permanecesse inerte" e que "a alegação de ausência de publicação no DJEN não invalida a intimação pessoal realizada via sistema eletrônico, que foi certificada nos autos com data e identificação válidas".

O julgado foi claro ao reconhecer a regularidade da intimação eletrônica no processo judicial eletrônico, com fundamento no artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, e no artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A jurisprudência tem firme entendimento no sentido de que a intimação eletrônica, no âmbito do processo judicial eletrônico, substitui a necessidade de publicação no Diário de Justiça, especialmente no que concerne à intimação pessoal da parte para fins de configuração do abandono da causa.

Quanto à alegação de que não foi observado o pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de advogado específico, verifico que tal questão não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal trazida apenas em sede de embargos declaratórios, o que obsta sua análise nesta oportunidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, o acórdão embargado deixou claro que, no processo judicial eletrônico, "o dever de diligência no acompanhamento do processo eletrônico impõe à parte, especialmente quando representada por advogados habilitados, a responsabilidade por monitorar comunicações e prazos", sendo certo que o cadastro eletrônico do advogado no sistema PJE implica ciência de todos os atos processuais publicados.

O que se verifica, na verdade, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar suposta contradição, pretende a rediscussão da matéria já apreciada e decidida por esta Corte, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

É assente na jurisprudência que os embargos declaratórios não constituem via adequada para o reexame de matéria já decidida, com vistas à reforma do julgado. O
inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, e não por meio de embargos de declaração.

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente as questões suscitadas no recurso de apelação, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, pela regularidade da intimação eletrônica realizada e pela configuração do abandono da causa, em razão da inércia da parte autora em dar prosseguimento ao feito.

A pretensão da parte embargante de ver reexaminada a questão relativa à validade da intimação eletrônica, com base em argumentos já apreciados ou em fundamentos não suscitados oportunamente, evidencia nítido propósito de rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido, inexistindo no acórdão embargado qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado pela parte embargante, cumpre ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas
todas as questões explicitamente ventiladas no acórdão embargado, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Por fim, ressalt
a-se
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que motivaram seu convencimento, como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025